Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-27.2024.8.11.0051
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002844-27.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE BOTTER VIEIRA - CPF: 044.449.991-10 (APELANTE), GEISA NUNES DA SILVA - CPF: 020.953.761-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. COMPARECIMENTO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. PROJETO TENORJUS. GRUPO REFLEXIVO DE AUTORES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NATUREZA OBRIGATÓRIA DO PROGRAMA REEDUCATIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. TRABALHO NA ZONA RURAL. OBSTÁCULOS QUE NÃO JUSTIFICAM DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de seis episódios de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), em continuidade delitiva, à pena de quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime aberto.

2. Fatos relevantes:
(i)
deferimento de medidas protetivas em favor da ex-companheira do apelante;
(ii)
determinação judicial de comparecimento obrigatório a programa de recuperação e reedução - Projeto Tenorjus por seis vezes;
(iii)
intimação regular do apelante sobre as sessões programadas;
(iv)
ausência injustificada do réu a todas sessões agendadas entre outubro de 2023 e abril de 2024;
(v)
confissão do apelante durante interrogatório judicial.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de dolo específico nas condutas atribuídas;
(ii)
reconhecimento do caráter meramente informativo do Projeto Tenorjus;
(iii)
consideração das condições pessoais do acusado que trabalha na zona rural;
(iv)
aplicação do princípio
in dubio pro reo
por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o crime de descumprimento de medida protetiva exige dolo específico ou se basta o dolo genérico;
(ii)
analisar a natureza jurídica obrigatória do Projeto Tenorjus como medida protetiva;
(iii)
examinar se as condições pessoais do réu justificam o descumprimento da ordem judicial;
(iv)
avaliar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva é genérico, caracterizado pela consciência e vontade de descumprir a ordem judicial.

6. O comparecimento ao Projeto Tenorjus – Grupo Reflexivo integra as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso VI, da Lei Maria da Penha, o que o torna obrigatório.

7. Não há justificativa plausível para a ausência do apelante a todas as sessões agendadas, em virtude da não apresentação de qualquer pedido de ajuste de datas ou horários ao juízo.

8. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por certidões de intimação e listas de presença, além da confissão do apelante.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.340/06, arts. 22, VI, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000147-98.2021.8.11.0031; TJMT, N.U 1000253-05.2021.8.11.0017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do apelante
Alexandre Botter Vieira
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde nos autos da Ação Penal n. 1002844-27.2024.8.11.0051, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (seis fatos em continuidade delitiva) à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto.

Nas
razões recursais
, a defesa requer
a
absolvição do acusado
ao argumento de ausência de dolo, pois não ficou demonstrada a intenção de descumprir a medida protetiva de urgência, e de que o grupo reflexivo do Projeto Tenorjus possui caráter meramente informativo, o que não constitui medida protetiva propriamente dita (id. 285800889).

Em sede de
contrarrazões
,
o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e pugnou pela manutenção da sentença condenatória em seus integrais termos (id. 285800891).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 291571874).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Alexandre Botter Vieira
foi denunciado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), em seis fatos, descritos do seguinte modo:

"PRIMEIRO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 27/10/2023, por volta de 16h, em local ignorado, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 132017937, dos autos n. 1004141-06.2023.8.11.0051, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Geisa Nunes da Silva, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa Tenorjus – Grupo Reflexivo, por seis vezes.

SEGUNDO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta dos autos, ainda, que no dia 24/11/2023, por volta de 16h, em local ignorado, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 132017937, dos autos n. 1004141-06.2023.8.11.0051, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Geisa Nunes da Silva, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa Tenorjus – Grupo Reflexivo, por seis vezes.

TERCEIRO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta dos autos, outrossim, que no dia 26/01/2024, por volta de 16h, em local ignorado, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 132017937, dos autos n. 1004141-06.2023.8.11.0051, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Geisa Nunes da Silva, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa Tenorjus – Grupo Reflexivo, por seis vezes.

QUARTO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta dos autos, também, que no dia 23/02/2024, por volta de 16h, em local ignorado, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 132017937, dos autos n. 1004141-06.2023.8.11.0051, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Geisa Nunes da Silva, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa Tenorjus – Grupo Reflexivo, por seis vezes.

QUINTO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta dos autos, ademais, que no dia 22/03/2024, por volta de 16h, em local ignorado, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 132017937, dos autos n. 1004141-06.2023.8.11.0051, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Geisa Nunes da Silva, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa Tenorjus – Grupo Reflexivo, por seis vezes.

SEXTO FATO – (DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – Consta dos autos, por fim, que no dia 26/04/2024, por volta de 16h, em local ignorado, o denunciado descumpriu a decisão judicial acostada ao ID Num. 132017937, dos autos n. 1004141-06.2023.8.11.0051, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06 em favor de sua ex-companheira Geisa Nunes da Silva, determinando seu comparecimento obrigatório ao Programa Tenorjus – Grupo Reflexivo, por seis vezes.

Segundo restou apurado, no dia 17/10/2023, foram deferidas medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 10.826/03, em benefício da ex-companheira do denunciado, de nome Geisa Nunes da Silva, nos termos da decisão acostada ao ID Num. 132017937, dos autos n. 1004141-06.2023.8.11.0051, que, dentre outras providências, determinou o comparecimento obrigatório do denunciado ao Programa Tenorjus – Grupo Reflexivo, por seis vezes.

Apesar de ter sido devidamente intimado a respeito da referida determinação, ficando cientificado de que deveria participar dos encontros marcados para serem realizados entre 16h e 18h dos dias 27/10/2023, 24/11/2023, 26/01/2024, 23/02/2024, 22/03/2024 e 26/04/2024, conforme certidão juntada ao ID Num. 132401443, dos autos n. 1004141-06.2023.8.11.0051, o denunciado não compareceu em nenhuma destas ocasiões, como se verifica das listas de presença e certidão acostadas, respectivamente, ao ID Num. 167296114 dos presentes autos, e IDs Num. 142626049, 154697421 e 154356882, dos autos n. 1004141-06.2023.8.11.0051".
(
sic
, id. 285799883, págs. 1-3).

A magistrada singular condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (seis fatos), em continuidade delitiva, à pena de
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial
aberto
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta que não restou demonstrado o elemento subjetivo do tipo, pois o apelante não teve a intenção de violar conscientemente as medidas protetivas impostas, de forma que as condutas atribuídas carecem de dolo específico para caracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva.

O pedido não merece acolhimento.

O delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, introduzido pela Lei n. 13.641/2018, possui redação expressa no seguinte sentido:
"descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei"
. Denota-se, pois, que o tipo penal exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de descumprir determinação judicial, dispensada qualquer finalidade específica ou intenção de causar dano à vítima.

Como bem asseverou o magistrado
a quo
na sentença ora impugnada,
"o dolo exigido para a configuração do crime do art. 24-A do Código Penal é o dolo genérico, bastando a vontade livre e consciente de descumprir a determinação, sem necessidade de qualquer intenção específica"
(
sic
, id. 285800869).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, já pacificou o entendimento de que o elemento subjetivo do crime de descumprimento de medida protetiva consiste na consciência e vontade de violar ordem judicial, independentemente de motivação específica ou intuito de agredir a vítima. Confira-se:

“(...) III. Razões de decidir:

O crime de descumprimento de medida protetiva não exige a demonstração de intenção específica de desobedecer, bastando a ação voluntária de desrespeitar a ordem judicial.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que o dolo no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha se caracteriza pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta.

Precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais reafirmam que a alegação de erro de proibição não se sustenta quando o réu possuía ciência inequívoca das medidas protetivas e do dever de cumpri-las (TJMT, N.U 1000253-05.2021.8.11.0017; TJDFT, Rac 00043441320188070005).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: ‘O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva se configura quando o agente, ciente da decisão judicial, pratica a conduta proibida, não sendo admissível a alegação de erro de proibição na hipótese de conhecimento inequívoco da restrição imposta’. (...)”
. (N.U 1000147-98.2021.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

No caso concreto, restou inequivocamente demonstrado que o apelante, regularmente intimado da decisão que deferiu medidas protetivas em 20/10/2023 (id. 132017937), possuía plena ciência da obrigação de comparecer ao Projeto Tenorjus nas datas estabelecidas e a sua ausência injustificada em todas as seis sessões agendadas revela conduta dolosa de desrespeito à ordem judicial.

Ademais, a defesa argumenta que as sessões do Projeto Tenorjus (grupo reflexivo de autores em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher) possuem caráter meramente informativo e educacional e não constituem medida protetiva de cumprimento obrigatório no sentido técnico-jurídico.

Uma vez mais, a tese defensiva não comporta acolhimento.

O artigo 22, inciso VI, da Lei Maria da Penha estabelece expressamente como medida protetiva de urgência a obrigação do agressor a
"comparecer a programas de recuperação e reeducação"
. Nessa linha, o ordenamento jurídico não faz distinção entre medidas de natureza restritiva, preventiva ou educativa, de modo que qualquer determinação judicial destinada à proteção da vítima possui caráter obrigatório.

O verbo
"descumprir"
, utilizado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, refere-se a qualquer inobservância de ordem judicial imposta para a proteção da vítima, independente de sua natureza específica, o que implica na ausência de margem interpretativa a sustentar que a participação em programas de reeducação teria caráter meramente facultativo.

A conduta típica prevista no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 abrange toda forma de desobediência às determinações judiciais voltadas à tutela da ofendida, uma vez que o legislador não estabeleceu distinções quanto ao tipo de medida descumprida, razão pela qual não há fundamento para interpretar a frequência aos programas reeducativos como mera faculdade do agressor.

Aceitar a tese defensiva conduziria, dessa forma, ao desprestígio do comando normativo, com graves distorções no sistema protetivo, visto que as determinações judiciais perderiam sua imperatividade ante a inexistência de consequências pelo descumprimento, além de resultar em tratamento desigual entre aqueles que respeitam as obrigações impostas e os que optam por ignorá-las.

Além disso
,
a defesa invoca as condições pessoais do apelante, que trabalha como motorista de máquinas agrícolas na zona rural, bem como a distância entre sua residência e o local de realização do referido programa, como obstáculos objetivos que justificariam a ausência às sessões.

Sem razão.

Embora seja compreensível que atividades laborais na zona rural possam apresentar dificuldades logísticas, essa circunstância não constitui justificativa para o completo descumprimento da ordem judicial, porquanto o apelante faltou a todas as seis sessões programadas, sem apresentar nenhuma justificativa tempestiva ao juízo, seja por petição, seja por meio informal expressamente permitido, como
WhatsApp
.

Desse modo, se houvesse impedimento legítimo, caberia ao apelante informar previamente ao juízo sobre as dificuldades enfrentadas e solicitar adequação dos horários, ou local de comparecimento. Assim, a inércia total demonstra descaso em relação à ordem judicial, e não mero impedimento objetivo.

Nesse contexto, a tese defensiva de que a ausência decorreu de compromissos profissionais não se sustenta quando o apelante permaneceu omisso durante todo o período de vigência da medida, sem buscar alternativas ou comunicar as dificuldades ao magistrado.

Por fim,
a defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
para sustentar insuficiência probatória para embasar decreto condenatório.

A alegação, porém, não merece guarida, pois o conjunto probatório é robusto e inequívoco.

A materialidade do crime está comprovada pela decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (id. 132017937), pela certidão de intimação do apelante (id. 132017937) e pelas listas de presença que atestam sua ausência em todas as sessões programadas (id. 167296114).

A autoria restou incontroversa, porquanto o próprio apelante confessou a prática delitiva durante o interrogatório judicial e admitiu que não compareceu às sessões do Projeto Tenorjus apesar de ter sido regularmente intimado.

As declarações da vítima Geisa Nunes da Silva, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, são harmônicas e coerentes, e confirmam a necessidade das medidas protetivas, bem como do seu descumprimento pelo apelante.

Por fim, a confissão do apelante, aliada à ausência total de justificativa, demonstra inequivocamente o dolo exigido pelo tipo penal, o que afasta a configuração de erro de tipo ou qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Feitas essas considerações, depreende-se que as teses defensivas não comportam acolhimento.

Com efeito, conforme pontuado:
(i)
o crime de descumprimento de medida protetiva exige apenas dolo genérico, presente na conduta do apelante que, regularmente intimado, ausentou-se de todas as sessões do Projeto Tenorjus sem justificativa plausível;
(ii)
a participação em programas reeducativos constitui medida protetiva obrigatória prevista no artigo 22, inciso VI, da Lei Maria da Penha, cujo descumprimento configura o delito tipificado no artigo 24-A; e
(iii)
o conjunto probatório é robusto e afasta qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e autoria delitiva.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alexandre Botter Vieira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025